Tribunal: STF
Processo: RE 100700
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-14
Data de publicação: 1983-10-14

Ementa:
- AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITO DA POSSE INJUSTA.
Não há confundir o requisito da posse injusta a que se refere o art. 524 do Código Civil com a posse injusta definida no art-489 do mesmo diploma legal. Aquela é injusta tão-somente pela razão de que, na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o direito do proprietário, a menos que se trate de posse "ad usucapionem". Não  constitui requisito da ação  reivindicatória que a posse do réu seja precária, clandestina ou violenta. A posse "ad interdicta" não constitui obstáculo à procedência da ação de reivindicação. Recurso extraordinário não conhecido.